Tribunal: STF
Processo: RE 1423209
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     “Agravo Instrumental. Execução de sentença. Impugnação. Ação de Cobrança de contribuições associativas. Associação de moradores de loteamento. Sentença transitada em julgado. Impossibilidade de se reavivar o tema em razão de novo entendimento do STF, que por enquanto, não é vinculante. Respeito ao art. 474 do CPC. Inaplicação do disposto no §1º do art. 475-L do CPC. Bem de família não comprovado. Decisão mantida. Recurso desprovido.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, incisos II e XX, da Constituição Federal.



    Defende-se no apelo extremo, em síntese, que as taxas de manutenção instituídas por associação de moradores não podem ser impostas a proprietário de imóvel que não é associado, nem aderiu ao ato que fixou o encargo, como no caso dos autos. 



    Em 4/9/15, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 492. 



    Após novo julgamento do feito, a Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido. Eis a ementa do julgado:



    “Agravo Instrumental. Cumprimento de sentença. Cobrança de contribuições associativas. Rejeição da impugnação. Retorno dos autos para eventual Juízo de Retratação, que ora não se exerce, consoante os fundamentos do acórdão. Inaplicabilidade ao caso concreto do Tema nº 492 do STF. Manutenção do acórdão.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Não merece trânsito a alegada violação do artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, uma vez que a afronta ao referido dispositivo constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe, in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Aplicando essa orientação:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 679.154/DF-AgR, Primeira Turma, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/12). 



    Ademais, a questão referente à impossibilidade de cobrança de taxas de manutenção pela parte ora recorrida carece do necessário prequestionamento, sendo certo que a Corte de origem, no ponto, se limitou a assentar que essa discussão não poderia ser examinada na fase de cumprimento de sentença. Do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte passagem:



     



    “7. O presente recurso merece ser desprovido, ficando assim prejudicado os declaratórios de fl. 51/53; 8. Com efeito, cogitam os presentes autos, de incidente ocorrido nos autos da ação, em que se reclama o pagamento de contribuições associativas em razão de ser titular de unidade integrante do loteamento denominado Orla 500, no Município de Cabo Frio; 



    9. A ação foi proposta há quase 10 anos, estando ela em fase de cumprimento de sentença condenatória; 



    10. Daí ter sido apresentada impugnação que foi rejeitada pelas decisões ora recorridas; 



    11. No que pertine ao mérito da execução, não pode o ora agravante reavivar controvérsia já decidida em sentença transitada em julgado, com base em entendimento da jurisprudência então predominante; 



    12. A decisão agravada, neste aspecto, se apresenta correta. Aquela decisão do STF não pode ser oponível a todas as outras demandas, devendo-se aguardar um pronunciamento definitivo em sede de repercussão geral; 



    13. Além do que, é preciso que se preste obediência a regra do art. 474 do CPC; 



    14. Entendo que não se aplica, na espécie, o disposto no art. 475-L, §1º do CPC, uma vez que o título judicial não se fundou em lei ou ato normativo, mas sim, em princípios gerais de direito;”



    Por fim, quanto ao art. 475-L do Código de Processo Civil de 1973, anote-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 611.503/SP, feito paradigma do Tema 360 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”(Grifei).



    O acórdão desse julgamento ficou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 611.503/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori ZAVASCKI, Relator p/ o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/3/2019)



    O Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso, adotou os seguintes fundamentos:



    Importa destacar que o próprio acórdão ora atacado, proferido na fase de execução de sentença em 4/2/15, é anterior ao julgamento do mérito do Tema 492 da Repercussão geral, que ocorreu somente em 15 de dezembro de 2020.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente